Tribunal: TJDFT
Processo: 0712875-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE INICIAL DO PROCESSO. AUTOMÓVEL. DISPUTA PELA PROPRIEDADE. PENDÊNCIA DE PROVA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso, os fatos, nos quais se repousa a pretensão, estão necessariamente atrelados a eventuais elementos de convencimento, que poderão ser trazidos na respectiva instrução processual, não sendo possível, nesta fase inicial, decidir a quem caberia ficar com a coisa litigiosa. O intrincado meio escolhido para a negociação da venda do veículo, envolvendo desde sua oferta, vistoria pelo comprador, pagamento e entrega, depende de prova.

2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.